Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718867-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS BORGES DAS VIRGENS IMPETRANTE: BRUNO DE ANDRADE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCAS BORGES DAS VIRGENS, por meio de seu advogado, apontando como autoridade coatora o Magistrado da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que manifestou em audiência no dia 08/05/2023 na 5a Vara de Entorpecentes do DF, no processo 0734863-34.2021.8.07.0001, ter sido ameaçado por pessoas que estão ligadas a facções criminosas, e por isso agiu de forma ilegal, confessando parcialmente os atos praticados na Denúncia. Aduz que a excludente de ilicitude foi desconsiderada no bojo das provas e que o indeferimento do pedido de envio de ofício à administração da carceragem do Complexo Penitenciário da Papuda para fornecimento de informações causou-lhe constrangimento ilegal por reduzir sua defesa. Narra que, devido ao seu trabalho na cantina do presídio, deveria estar separado dos outros presos, mas sofreu ameaças de morte no momento de banho de sol. Esclarece que o réu é primário para o crime da Denúncia, artigos 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06, porém está em regime aberto, podendo sofrer regressão até o fim do cumprimento de pena se não for esclarecido que em verdade estava sob coação, ou seja, que existe excludente de ilicitude. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja enviado ofício à administração da carceragem do CIR do Complexo Penitenciário PAPUDA para que: a) forneça quais os dias em que os internos do bloco 7, ala A, cela 1, no qual estava alocado o paciente, estiveram em banho de sol coletivo com os dos demais blocos; b) informe se houve separação do Réu, enquanto interno, nos banhos de sol; c) confirme se o réu, enquanto interno, esteve separado dos demais internos, quando trabalhava na cantina. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O impetrante foi denunciado pela prática dos crimes descritos artigos 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. Segue a descrição dos fatos (ID. 114803238 – autos 0734863-34.2021.8.07.0001): Entre o dia 04 de outubro de 2021 (segunda-feira), entre 9h e 9h30, no CIR – Centro de Internamento e Reeducação, no Jardim Botânico, o denunciado LUCAS BORGES DAS VIRGENS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita 19 (dezenove) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 68,40g (sessenta e oito gramas e quarenta centigramas), 06 (seis) porções de crack, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 27,91g (vinte e sete gramas e noventa e um centigramas) e 04 (quatro) porções contendo 100 (cem) comprimidos de Rohypnol/Flunitrazepam acondicionados em plástico, conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 5.487/2021 (ID: 104949032) e Laudo Químico n.o 11.705/2021 (ID: 105536234). Consta dos autos que, no dia dos fatos, os agentes penais realizavam o balanço financeiro juntamente com os presos. Na ocasião, encontraram com o ora denunciado 24 (vinte e quatro) porções de entorpecentes, embaladas e prontas para a venda. Informalmente, o acusado assumiu que entregaria as drogas para um preso do Bloco 6. Em seu depoimento inquisitorial, LUCAS afirmou que os entorpecentes não lhe pertenciam. Declarou que receberia R$ 100,00 (cem reais) para levar uma parte das drogas ao interno GABRIEL, no Bloco 7 e outra parte a outro preso. Na audiência do dia 08/05/2013, restou consignado que o impetrante fora interrogado e que o Ministério Público e a Defesa nada requereram. Após, o Ministério Público apresentou alegações finais orais pela procedência da denúncia e a Defesa requereu prazo para apresentações de alegações finais por memoriais. Segue transcrição do Termo de Audiência: Às 13:15 do dia 08 de maio de 2023, nesta cidade de Brasília/DF, iniciou-se audiência, presidida pela Meritíssima Juíza, DRA. REJANE ZENIR JUNGBLUTH SUXBERGER, comigo, secretário de audiência, tendo como acusado LUCAS BORGES DAS VIRGENS. Feito o pregão, a ele responderam a Dra. Danielle Bernardes Pacheco, Promotora de Justiça, e o Dr. Bruno de Andrade Silva, OAB/DF 21.228, na Defesa do(a) acusado(a). Presente o réu LUCAS BORGES DAS VIRGENS, oportunidade em que foi revogada a revelia decretada no ID 157162512. Iniciada a AUDIÊNCIA, após entrevista reservada com a defesa, o(a) acusado(a) LUCAS BORGES DAS VIRGENS foi interrogado(a), conforme registro de áudio e vídeo em apartado. O Ministério Público e a defesa nada requereram. O Ministério Público se manifestou em alegações finais orais pela procedência da denúncia, conforme registro de áudio e vídeo em apartado. A Defesa requereu prazo para apresentação das alegações finais por memoriais. Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos à Defesa para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão. Ata conferida pelas partes. Acusação e Defesa manifestaram concordância com os termos da ata, conforme registro de áudio e vídeo em apartado. Ata segue assinada pela Juíza nos termos da portaria conjunta 52/2020, art. 3o, parágrafo 3o. Registre-se.” Nada mais havendo encerrou-se o presente termo. Em seguida, o impetrante opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição por não haver qualquer informação nos autos sobre suas alegações de estar sob coação, e requereu o envio de ofício à administração da carceragem do CIR do Complexo Penitenciário da Papuda. Os embargos de declaração não foram conhecidos. Nas alegações finais apresentadas pelo impetrante nos autos 0734863-34.2021.8.07.0001, há pedido de reconsideração ao juízo a quo quanto à solicitação de informações ao CIR do Complexo Penitenciário da Papuda. Portanto, não se verifica, nessa fase processual, ilegalidades no curso do processo aptas a ensejar o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações ao Juízo da Causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora